Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015721-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 819.286.108-20 (EMBARGANTE), NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA - CPF: 719.479.658-91 (EMBARGANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCIO ARCOVERDE MORAES - CPF: 535.872.947-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015721-94.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PARCELAS MENSAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
OMISSÃO – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao recurso de apelação.

Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015721-94.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA, NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA

EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Wilson Ankires Andrade de Oliveira e Neuza Mitsue Furutani de Oliveira
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PARCELAS MENSAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é a data de vencimento da última parcela.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto à condição resolutiva expressa na cláusula vigésima da Escritura de Compra e Venda, pactuada sob a regência do Estatuto da PREVI/CARIM, assentada no artigo 29, letra a, do Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI. Assevera ser essencial que o Tribunal declare se o Contrato de Compra e Venda foi resolvido de pleno direito, ou não, por força da referida norma.

Reforça a tese defendida no recurso, de que o prazo para apuração da prescrição deve se dar a partir da falta de pagamento da terceira prestação consecutiva, ocorrida em 01/08/2012, momento em que se deu a resolução antecipada do contrato, de pleno direito.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, dar provimento ao recurso para acolher a prejudicial de mérito de prescrição. Aponta para fins de prequestionamento, a ofensa aos artigos 477, 189, 206, § 5o, I, do CC, e artigo 489, § 1o, do CPC.

Contrarrazões (id 62560027).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015721-94.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

De notar-se que nestes declaratórios, a parte embargante repisa as razões do recurso, quanto à existência de cláusula resolutória expressa, que ocorreu com o inadimplemento das prestações das parcelas do preço, momento em que dá início a contagem do prazo prescricional.

Ocorre que o v. acórdão, ao examinar a matéria, exatamente quanto ao ponto objeto de irresignação, não olvidou quanto à cláusula com previsão de vencimento antecipado da dívida (cláusula vigésima), contudo, consignou que referida cláusula tão somente gera o direito de a credora cobrá-la, realçando, no caso, que o transcurso do lapso prescricional só tem início na data do vencimento original do contrato (última parcela).

Vale dizer, a
pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de mútuo bancário encontra-se sob a sujeição do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento do contrato, independentemente da existência de cláusula resolutiva expressa.

Nesse sentido, ao afastar a alegada prescrição, o v. acórdão esclareceu:

“...

Vale dizer que a circunstância de o credor poder exigir a dívida por inteiro, por conta da existência de cláusula resolutiva expressa, não tem o condão de interferir no prazo prescricional, que deve ser contado da data do vencimento contratualmente estabelecido, já que, nesses casos, a opção de aplicação de referida cláusula, que autoriza a antecipação do cálculo da dívida, é do credor e não do devedor, que não se beneficia dela.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO.

DEMORA. SUMULA N. 106-STJ. PEDIDO.

INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO

INICIAL. NÃO PROVIMENTO.

O vencimento antecipado não altera o termo inicial do

prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida

fundada em contrato bancário.
Precedentes.

A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo

do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do

verbete n. 106, da Súmula.

3. Pedido é o que se pretende com a instauração da

demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da

petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado.

Precedentes.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
4a Turma, AgRg no AResp no 261.422-RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013)

Nessa linha de entendimento, este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante reiteradamente tem entendido o Superior Tribunal de Justiça,
nas hipóteses em que o pagamento do débito resta pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição regula-se pela data do vencimento da última prestação pactuada
.

2.
A utilização de referido marco temporal se faz presente, até mesmo, nas contratações em que expressamente prevista cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.

3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos e recentes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, possível a condenação da parte agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

(TJMT. N.U 1004338-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Do mesmo modo:

Ação monitória – Prova escrita – Contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento – Requisitos legais – Prescrição – Termo inicial de contagem – Constituição do título executivo judicial – Critério de atualização da dívida – Encargos incidentes. 1. A ação monitória é via adequada para a cobrança de dívida oriunda de contrato bancário, incumbindo ao mutuário que alega a existência de vício sobre a contratação trazer início de prova a corroborar suas assertivas. 2.
A pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de mútuo bancário encontra-se sob a sujeição do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento do contrato, independentemente da existência de cláusula resolutiva expressa
. 3. Tratando-se de mútuo bancário com pacto de pagamento em prestações periódicas, é lícito ao credor exigir o principal acrescido de atualização monetária e dos encargos pactuados, ainda mais quando estes não foram objeto de impugnação por parte do devedor. Ação monitória procedente. Montante da condenação alterado para o principal exigido pelo credor. Recurso do réu não provido, provido o do autor, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000461-81.2017.8.26.0220; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 4a Vara; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018)

Portanto, mostra-se impertinente a alegação dos mutuários, ora apelantes, de que o prazo de contagem a ser considerado é da data do inadimplemento, qual seja, a partir de junho de 2002.

Nessa quadra, considerado o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, o lapso prescricional findaria em 01/03/2017.

Como a ação foi ajuizada em 04/05/2012, não há que se falar em prescrição.”

De notar-se que tal entendimento encontra-se pautado na melhor jurisprudência.

Não há, assim, omissão a ser sanada.

O quadro revela, em verdade, que
da análise do questionamento do embargante em confronto com o acórdão impugnado, não se cogita da ocorrência de omissão, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo colegiado.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do embargante, sem que objetive, verdadeiramente, o suprimento de quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia, o que se mostra impróprio na via eleita.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais,
é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020